Tribunal: TJPA
Processo: 0800005-12.2019.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800005-12.2019.8.14.0081

APELANTE: MERCADINHO FREITAS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ART. 16, § 1º DA LEI Nº 6.830/80. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que extinguiu sem resolução de mérito a ação de embargos à execução fiscal, em razão da ausência de garantia do juízo.

2. Para a admissão dos embargos à execução fiscal, deve haver garantia do Juízo, a teor do que dispõe o art. 16, § 1º da Lei nº 6.830/80. No entanto, admite-se a oposição de embargos à execução com dispensa da garantia, desde que seja demonstrada a sua impossibilidade, conforme entendimento sedimentado no âmbito do STJ.

3. Não houve a demonstração de circunstância que impossibilite a realização da garantia do Juízo para fins de oposição dos embargos à execução, isso porque o Apelante, ao ser intimado para garantir o Juízo, não apresentou qualquer manifestação, conforme certificado pela vara de origem. Além disto, verifica-se que a alegada insuficiência de recursos, arguida apenas em grau recursal, diz respeito à pessoa física do proprietário da empresa, inexistindo qualquer comprovação acerca da insuficiência de recursos da pessoa jurídica que compõe o polo ativo da ação.

4.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 17 a 24 de julho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo 0800005-12.2019.8.14.0081) interposta por MERCADINHO FREITAS LTDA contra o ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Bujarú, nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal ajuizada pelo Apelante.

A
sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Pelo exposto, julgo extinto os embargos à execução fiscal opostos por MERCADINHO FREITAS LTDA - ME em face de ESTADO DO PARÁ, nos termos do art. 485, IV, CPC/2015 c/c com o art. 16, §1º da Lei nº 6.830/1980, ante a ausência de garantia do juízo.

Condeno o embargante nas custas judiciais e honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Interposta apelação, cite-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Após, escoado o prazo, com ou sem manifestação, remeta-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com as homenagens de praxe. (...)

Em razões recursais, o Apelante aduz que é pessoa de baixa renda possuindo como rendimento apenas pensão em virtude do falecimento de cônjuge. Sustenta que, demonstrada a sua hipossuficiência fica dispensada a apresentação de garantia para o oferecimento de embargos à execução fiscal.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que extinguiu sem resolução de mérito a ação de embargos à execução fiscal, em razão da ausência de garantia do juízo.

É cediço que para a admissão dos embargos à execução fiscal, deve haver garantia do Juízo, a teor do que dispõe o art. 16, § 1º da Lei nº 6.830/80:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

(...)

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

No entanto, admite-se a oposição de embargos à execução com dispensa da garantia, desde que seja demonstrada a sua impossibilidade, conforme entendimento sedimentado no âmbito do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE.

1
. Das razões de decidir adotadas no julgamento do REsp 1.127.185/SP, submetido ao rito dos recurso repetitivos, extrai-se o entendimento de que é possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor
. Precedentes desta Colenda Primeira Turma.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem afirmou que a parte executada demonstrou seu estado de hipossuficiência, o que justifica a admissão dos embargos à execução fiscal sem a garantia do juízo.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.022.726/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023)

No mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - EXIGÊNCIA DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO
- HIPOSSUFICIÊNCIA DO EXECUTADO RECONHECIDA - MITIGAÇÃO DO ART. 16, § 1º, DA LEI Nº 6.830/80.
Consoante disposto no art. 16, § 1º da Lei nº 6.830/80, a admissibilidade dos embargos à execução fiscal é condicionada à prévia garantia do juízo. Não obstante, à luz dos princípios da ampla defesa e do acesso à jurisdição, admite-se a mitigação da obrigatoriedade prevista no art. 16, § 1º da Lei nº 6.830/80, nas hipóteses em que o devedor comprova, de forma inconteste, que não possui recursos financeiros para garantir previamente o débito executado
. Precedentes do STJ. (TJ-MG - AC: 10000212228548001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2022)

APELAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS. Ausência de garantia da execução fiscal. Rejeição liminar dos embargos à execução fiscal. A necessidade de a execução fiscal estar integralmente garantida está prevista artigo 16, § 1º da Lei nº 6.830/80.
É possível a admissão de embargos à execução sem garantia do juízo, no entanto, é necessário que o embargante comprove a impossibilidade de apresentar a garantia
(REsp 1127815/SP). No caso dos autos, além de não justificar a incapacidade de garantir a execução, o embargante insistiu na tese de desnecessidade de garantia do débito. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10011039020178260014 SP 1001103-90.2017.8.26.0014, Relator: Antonio Celso Faria, Data de Julgamento: 11/02/2022, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/02/2022)

Contudo, no caso em exame, não houve a demonstração de circunstância que impossibilite a realização da garantia do Juízo para fins de oposição dos embargos à execução, isso porque o Apelante ao ser intimado para garantir o Juízo, não apresentou qualquer manifestação, conforme certificado pela vara de origem (id. 10370259).

Além disto, verifica-se que a alegada insuficiência de recursos, arguida apenas em grau recursal, diz respeito à pessoa física do proprietário da empresa, inexistindo qualquer comprovação acerca da insuficiência de recursos da pessoa jurídica que compõe o polo ativo da ação.

Desta forma, deve ser mantida a sentença que extinguiu sem resolução de mérito a ação de embargos à execução, em decorrência da ausência de garantia do juízo.

Também não há como ser acolhido o pedido de justiça gratuita, pois conforme exposto acima, não há comprovação de hipossuficiência da pessoa jurídica que compõe o polo ativo da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
mantendo na íntegra a sentença,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA), 17 de julho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 02/08/2023